Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por Prata Atacadista de Embalagens Ltda contra sentença que manteve a penhora, remoção e avaliação de dois veículos alienados fiduciariamente, julgando improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora direta de veículo gravado com alienação fiduciária e, em caso negativo, se a impossibilidade de constrição sobre a propriedade plena do bem enseja a imediata extinção do processo de execução por ausência de bens.
III. Razões de decidir
3. Nos contratos de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário, não integrando o patrimônio do devedor executado, o que impede a penhora direta sobre o veículo.
4. Embora inviável a constrição sobre o bem, é plenamente possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, os quais possuem expressão econômica decorrente das parcelas já quitadas.
5. A impossibilidade de penhora do bem não justifica a extinção da execução quando há pedido expresso do credor para a penhora dos direitos aquisitivos e outras medidas executivas, devendo o feito prosseguir para a realização dessas diligências.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso Inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Não é admissível a penhora direta sobre veículo alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, sendo possível, contudo, a constrição sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato. 2. A impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente não enseja a extinção da execução por ausência de bens quando viável a penhora dos direitos aquisitivos ou a realização de outras diligências requeridas pelo credor."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, art. 835, XII; Dec.-Lei n. 911/69.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1042856-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; N.U 1002491-62.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, 2a Turma Recursal, j. 17/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019298-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRIVATE CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 43.298.662/0001-00 (RECORRIDO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), PRATA ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 70.523.147/0001-41 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por Prata Atacadista de Embalagens Ltda contra sentença que manteve a penhora, remoção e avaliação de dois veículos alienados fiduciariamente, julgando improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora direta de veículo gravado com alienação fiduciária e, em caso negativo, se a impossibilidade de constrição sobre a propriedade plena do bem enseja a imediata extinção do processo de execução por ausência de bens.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário, não integrando o patrimônio do devedor executado, o que impede a penhora direta sobre o veículo.

4. Embora inviável a constrição sobre o bem, é plenamente possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, os quais possuem expressão econômica decorrente das parcelas já quitadas.

5. A impossibilidade de penhora do bem não justifica a extinção da execução quando há pedido expresso do credor para a penhora dos direitos aquisitivos e outras medidas executivas, devendo o feito prosseguir para a realização dessas diligências.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não é admissível a penhora direta sobre veículo alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, sendo possível, contudo, a constrição sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato. 2. A impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente não enseja a extinção da execução por ausência de bens quando viável a penhora dos direitos aquisitivos ou a realização de outras diligências requeridas pelo credor."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, art. 835, XII; Dec.-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1042856-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; N.U 1002491-62.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, 2a Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PRATA ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA, inconformada com a r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora recorrente e manteve a penhora realizada sobre os veículos FIAT/FIORINO HD WK E (placa QCC6E42) e RENAULT/MASTER FUR L3H2 (placa QCD6204), determinando a conversão da constrição em pagamento, bem como a avaliação e remoção dos bens para o depósito do exequente (ID. 321163370). A sentença recorrida rejeitou os argumentos da defesa, fundamentando que a parte executada deve responder por seus débitos e não pode se escusar do pagamento, mantendo a penhora e ordenando a expropriação.

Em suas razões recursais (id. 321163376), a Recorrente reitera a impossibilidade de penhora, uma vez que os veículos possuem gravame de alienação fiduciária, pertencendo a terceiros (instituições financeiras), o que os torna impenhoráveis na forma como determinado pelo juízo a quo. Sustenta que a constrição sobre propriedade alheia é nula e que, diante da inexistência de outros bens livres e desembaraçados, a execução deve ser extinta, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto, notadamente diante do recolhimento do preparo recursal comprovado nos autos.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de penhora direta de veículos gravados com cláusula de alienação fiduciária em garantia e se a impossibilidade de constrição sobre a propriedade plena do bem enseja a imediata extinção do processo de execução por ausência de bens.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, a propriedade fiduciária é regulada pelo Código Civil e legislação extravagante (Decreto-Lei no 911/69), estabelecendo que, enquanto não quitada a dívida do financiamento, o devedor fiduciante (no caso, a Recorrente) detém apenas a posse direta e a expectativa do direito à propriedade, permanecendo a propriedade resolúvel e a posse indireta com o credor fiduciário (instituição financeira). Desta feita, o bem alienado fiduci ariamente não integra o patrimônio do devedor executado, mas sim o patrimônio de terceiro, o que impede que a penhora recaia sobre o veículo em si, sob pena de violação ao direito de propriedade do credor fiduciário que não compõe a lide.

A sentença de primeiro grau, ao determinar a manutenção da penhora sobre os veículos, bem como sua avaliação e remoção para entrega ao exequente, incorreu em
error in judicando
, pois a constrição judicial, nestes moldes, atinge bem que não pertence à esfera patrimonial da executada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora não pode recair sobre o bem alienado fiduciariamente, mas apenas sobre os direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, conforme previsão expressa do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado que elucida a impossibilidade de remoção e depósito do bem em favor do exequente quando este se encontra alienado fiduciariamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO RESTRITA AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a remoção, avaliação e entrega de veículo gravado com alienação fiduciária à exequente, na condição de depositária. Requerimento do recurso: revogação da ordem de remoção, avaliação e depósito do veículo, sob o fundamento de que o bem está gravado com cláusula de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em saber se a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária autoriza a remoção, avaliação e entrega do veículo constrito à exequente, na condição de depositária. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, enquanto subsiste o débito, o devedor não detém a titularidade plena do bem, mas somente os direitos aquisitivos derivados do contrato. Por isso, na execução movida por terceiro, a constrição poderá recair apenas sobre estes direitos, jamais sobre a propriedade resolúvel, que permanece no patrimônio do credor fiduciário. O veículo gravado com alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora direta em execução movida por terceiro. Admite-se, porém, que a constrição recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento, já que suscetíveis de avaliação e alienação judicial (CPC, art. 835, inc. XII). A ordem de remoção, avaliação e depósito de veículo alienado fiduciariamente é incompatível com os limites da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do bem, por implicar a transferência da posse direta de bem cuja titularidade pertence ao credor fiduciário, excedendo os efeitos dos direitos penhorados. pertencente a terceiro em favor da exequente.IV. DISPOSITIVORecurso provido.Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, artigos 139, inc. IV, 805 e 835, inc. XII; Dec.-Lei n. 911/69.Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1039385-81.2025.8.11.0000, AI 1031583-66.2024.8.11.0000, AI 1020593-79.2025.8.11.0000.(N.U 1042856-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Todavia, o reconhecimento da impossibilidade de penhora direta sobre o bem não conduz, automaticamente, à extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, como requer a Recorrente. Isso porque os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressão econômica e são passíveis de penhora, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente, em sede de impugnação aos embargos (id. 321163369), requereu expressamente a penhora sobre os direitos adquiridos dos veículos. A extinção prematura da execução, sem o esgotamento das diligências requeridas pelo credor — notadamente a penhora dos direitos aquisitivos —, afronta o princípio da efetividade da execução. Os direitos que a executada possui sobre os veículos, decorrentes das parcelas já pagas do financiamento, integram seu patrimônio e podem responder pela dívida.

Sobre o tema, esta Turma Recursal já firmou entendimento de que a existência de veículo alienado fiduciariamente, por si só, demonstra a existência de patrimônio (direitos) passível de constrição, impedindo a extinção do feito por ausência de bens:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. A penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente possui previsão no art. 835, XII, do CPC e constitui medida executória admitida pela jurisprudência, pois tais direitos possuem valor econômico e podem ser objeto de constrição judicial. 7. A existência de veículo com alienação fiduciária em nome do executado evidencia a presença de patrimônio passível de constrição na forma de direitos aquisitivos, afastando a premissa de inexistência de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: (...) 3. Os direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente possuem valor econômico e podem ser objeto de penhora. (N.U 1002491-62.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para levantar a penhora sobre a propriedade dos veículos e afastar a ordem de remoção, reconhecendo a impossibilidade de constrição direta. Contudo, em substituição e acolhendo o pleito formulado pela parte credora, deve ser determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos que a executada possui sobre os referidos contratos de financiamento, afastando-se o pleito de extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, determinando o levantamento da penhora recaída sobre a propriedade dos veículos localizados, bem como a revogação da ordem de remoção e avaliação dos mesmos e, em substituição, DETERMINAR a penhora sobre os direitos aquisitivos que a parte executada PRATA ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA possui sobre os contratos de financiamento dos referidos veículos, devendo ser encaminhado o feito ao juízo de origem para as providências respectivas, afastando-se, por conseguinte, o pleito de extinção do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026